Tribunal: TJBA
Processo: 0500425-30.2014.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500425-30.2014.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: ALINE SILVA CASALI e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL JONATAN MARCATTO, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação do Banco, mantendo a sentença que homologou laudo pericial e fixou o valor devido em cumprimento de sentença referente a expurgos inflacionários do Plano Verão.

II. Questão em discussão

2.
Analisar a existência de omissão no acórdão embargado, que, segundo o Embargante, não teria se pronunciado sobre: a) a incorreção do cálculo pericial por não deduzir o percentual já creditado na poupança; e b) o termo final da atualização monetária, que deveria ser a data do depósito judicial.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como via para a rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão recorrido analisou as questões postas em juízo e concluiu pela regularidade da sentença que homologou a perícia, confirmando que os cálculos seguiram os parâmetros do título executivo judicial. As alegações do Embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e não uma omissão real.

5.
A pretensão de reexame da matéria fático-probatória, como a metodologia de cálculo pericial e o termo final da correção, extrapola os limites do recurso de Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de vício elencado no art. 1.022 do CPC e a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa impõem a rejeição dos Embargos de Declaração."

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0500425-30.2014.8.05.0271, em que figuram como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e como Embargados ALINE SILVA CASALI e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.